Tribunal: TJES
Processo: 5000615-29.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000615-29.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: SILVANA SANTOS CARDOSO
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000615-29.2021.8.08.0014

RECTE.: OI TELEFONIA

RECDO.: SILVANA SANTOS CARDOSO

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. FALHA NOS SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

A parte Autora ajuíza a presente demanda buscando a declaração de inexistência de débito, bem como indenização moral decorrente da suposta inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento de que nunca foi cliente da parte Ré e, portanto, desconhece o contrato que originou a referida negativação.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

Diante dessas considerações,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

DECLARAR
a inexistência do contrato n. 0005090335469249 e de todos os débitos dele decorrentes, abertos em nome da parte Requerente, vencidos ou vincendos;

DETERMINAR
à parte Requerida que se abstenha de enviar àquela boletos de cobrança disso derivados, bem como que promova a baixa da inscrição da parte requerente em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa fixa de R$ 1.000,00 (mil reais) por envio de boleto, cartão, aviso ou reaviso de cobrança derivados dos fatos em tela, além de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 15 (quinze) dias, à baixa da negativação em referência. Sem prejuízo do prazo cominado ao polo requerido, OFICIE-SE ao cadastro protetivo de que se trate e comunique-se ao mesmo, com cópia integral desta sentença, a ordem de IMEDIATO cancelamento da negativação examinada;

CONDENAR
a parte Requerida a pagar à parte Requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação (17/03/2021 – ID n. 6514571), sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

A empresa ré apresentou RI objetivando a diminuição do quantum arbitrado a título de danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões pela parte autora objetivando a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente o conjunto probatório coaduno com a juíza
a quo,
uma vez que, houve a
revelia
da parte requerida ora recorrente. Isso porque, conquanto devidamente citada (A.R. de ID n. 6514571), deixou transcorrer
in albis
o prazo para defesa.

Sendo assim, em sede recursal a recorrente busca reduzir o valor arbitrado a título de danos morais, contudo, entendo que a sentença de primeiro grau não merece reparos.

Como a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de contrato que justificasse a negativação, objeto da presente lide, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrente, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, qual seja, a negativação do nome da recorrida por dívida não contratada.

Ademais,

da leitura dos autos, entendo por manter o valor da indenização por dano moral nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, compreendo que o valor fixado se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos.

De acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo,
não se evidencia na hipótese motivos para minorar o valor da condenação.

Portanto, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, não havendo que se falar em minorar o valor da indenização por dano moral.

Logo, não merece prosperar o pedido de reforma da r. Sentença.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, consoante o Enunciado nº Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo

e artigo 46 da Lei
9099/95.
CONDENAÇÃO
da
Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.
099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.